Tribunal: TJDFT
Processo: 0717680-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS. AGENTES POLICIAIS. ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE. VALIDADE. CONDENAÇÃO. Deve ser reformada a sentença absolutória quando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que definiram que o réu vendeu, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porção de cocaína. Os testemunhos prestados por agentes policiais devem ser tidos por regulares e válidos quando não contraditados ou desqualificados em juízo, de modo que são hábeis a amparar o decreto condenatório.